Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-02.2022.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DO ENCARGO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA.1 – Alimentos. Fixação. Dever dos genitores. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC). 2 – Possibilidade do alimentante. Inviabilidade da redução da pensão. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades da alimentanda conforme a sua faixa etária e leva em conta as possibilidades do alimentante com plena capacidade laborativa.3 – Desemprego. Impacto nas possibilidades. Necessidade de demonstração. A condição de desemprego do alimentante não significa que ele não tenha trabalho nem renda, devendo contribuir adequadamente para o sustento de sua filha. O fato de o alimentante prover o sustento de outra filha, por si só, não conduz à conclusão de que houve redução da sua capacidade financeira, mormente diante da ausência de provas robustas acerca da alegada diminuição da capacidade financeira do alimentante.4 – Recurso de apelação conhecido e não provido.

ve